Tribunal: TJDFT
Processo: 0000662-08.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/6 DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente.
2. Comprovadas nos autos a materialidade e as autorias do crime de receptação, a condenação dos apelantes é medida que se impõe.
3. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre as penas máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
4. O agravamento da pena pela reincidência não pode ser efetuado em patamar superior a 1/6 (um sexto) se não houver maiores fundamentações.
5. É cabível a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ainda que esta seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, diante da reincidência dos apelantes e da valoração negativa das circunstâncias judiciais em face de outras condenações transitadas em julgado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Precedentes STJ.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.